Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-55.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007756-55.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1007756-55.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IRRETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo em execução, no qual se postulava a submissão do apenado à realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre tema submetido ao regime da repercussão geral, atinente à possibilidade de aplicação retroativa da lei que instituiu a obrigatoriedade do exame criminológico.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de cabimento estrito, limitado à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito nem à introdução de tese nova em sede recursal.

4. A tese atinente à natureza da norma e à matéria submetida ao regime da repercussão geral não foi oportunamente deduzida, configurando inovação recursal.

5. Ainda que superado tal óbice, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, a controvérsia nuclear, ao reconhecer a irretroatividade da norma mais gravosa e afastar sua incidência sobre fatos pretéritos.

6. A ausência de menção expressa a tema de repercussão geral não constitui omissão quando a questão constitucional subjacente foi devidamente examinada.

7. O reconhecimento da repercussão geral não projeta, por si só, o dever de suspensão do julgamento nem impõe pronunciamento específico enquanto inexistente tese vinculante fixada.

8. Inexistente vício efetivo no julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que
– e sobretudo –
manejados com finalidade exclusiva de prequestionamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta, de modo substancial e fundamentado, a controvérsia jurídica, sendo despicienda a menção expressa a tema submetido ao regime da repercussão geral. 2. Os embargos de declaração não se prestam à veiculação de inovação recursal nem à rediscussão do mérito da decisão. 3. A exigência de exame criminológico introduzida por lei posterior, por ostentar natureza mais gravosa, não comporta aplicação retroativa a fatos anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; art. 93, IX; CPP, art. 619; LEP, art. 112, § 1º.

Dispositivos relevantes citados:
STF, AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 929034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, REsp 1.202.071/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1007756-55.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo em execução interposto, no qual se postulava a submissão de
VICTOR HUGO DO ESPÍRITO SANTO
a exame criminológico, com o escopo de aferir o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão ao regime semiaberto (cf. Id. n.º 358048383).

O Ministério Público sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, consubstanciada na ausência de enfrentamento expresso do Tema 1.408 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fixado no RE 1.536.743/SP (rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/06/2025), o qual examina a possibilidade de aplicação da Lei nº 14.843/2024 – que instituiu a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime – a delitos praticados anteriormente à sua vigência.

Acrescenta que a exigência legal em questão ostenta natureza instrumental ou penitenciária, e não penal, de modo que sua aplicação imediata não vulnera a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, prevista no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Aduz, por fim, que o pronunciamento acerca dessas questões se revela indispensável à plena prestação jurisdicional e à viabilização do acesso à via extraordinária, tendo em vista a inadmissibilidade do prequestionamento implícito no âmbito do Supremo Tribunal Federal (cf. Id. n.º 360027352).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1007756-55.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao exame das questões suscitadas pelo embargante, impõe-se delimitar o âmbito de cabimento dos embargos de declaração no processo penal. À luz do art. 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios constituem instrumento recursal de
cognição estrita
, vocacionado exclusivamente ao
saneamento de vícios intrínsecos do julgado
, notadamente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sob esse enfoque, não se qualificam como meio idôneo à rediscussão do mérito da controvérsia, à revisão do convencimento firmado pelo órgão julgador ou à construção artificial de prequestionamento com vistas ao acesso às instâncias extraordinárias,
sobretudo quando inexistente vício efetivo no acórdão embargado
.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é apenas aquela de natureza substancial, consistente na
ausência de pronunciamento sobre questão efetivamente submetida ao Tribunal
e potencialmente capaz de influir no desfecho do julgamento. Não se confunde com tal vício a mera ausência de referência expressa a determinado argumento, tese ou precedente, quando o acórdão houver enfrentado, de maneira clara, suficiente e fundamentada, a controvérsia jurídica essencial.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 339 de Repercussão Geral no AI 791292 QO-RG/PE, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou compreensão segundo a qual o dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, reclama motivação idônea e suficiente, ainda que concisa,
sem converter-se em exigência de enfrentamento exaustivo de cada alegação ou prova produzida
.

Como já delineado, o Ministério Público sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o Tema 1.408 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, atinente à possibilidade de aplicação da Lei nº 14.843/2024 a crimes praticados antes de sua vigência.

A pretensão, contudo,
não merece prosperar
, assentando-se a rejeição em dois fundamentos centrais.

A primeira razão radica na
inovação recursal
. O Tema 1.408/STF
não foi suscitado
, em momento algum, nas razões do agravo em execução penal interposto. A leitura da peça recursal revela que o núcleo da insurgência ministerial estava fundado na aplicação da Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça.

O próprio embargante reconheceu expressamente que a tese atinente à natureza processual da norma ostentava caráter minoritário, razão pela qual não a elegeu como eixo principal de sua insurgência recursal. Desse modo, a invocação da natureza instrumental ou penitenciária da Lei nº 14.843/2024, apenas agora manejada como fundamento dos embargos declaratórios, traduz
inovação recursal inadmissível
, introduzida somente após o desprovimento do agravo.

Não há, pois, omissão a ser sanada quando o ponto supostamente omitido
sequer foi submetido ao Tribunal no momento processual oportuno
.

O segundo fundamento que afasta a alegação de omissão repousa no
efetivo enfrentamento
, pelo acórdão embargado, da questão constitucional suscitada. Ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, que a tese houvesse sido regularmente deduzida no recurso originário,
não se configuraria o vício apontado
.

Isso porque o acórdão examinou, de maneira expressa, clara e devidamente fundamentada, a controvérsia central que constitui o objeto do Tema 1.408/STF, consistente na definição acerca da (ir)retroatividade da Lei nº 14.843/2024 em face da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. A conclusão adotada,
amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, foi no sentido de que a referida norma traduz hipótese de
novatio legis in pejus
, sendo, portanto,
vedada sua aplicação a fatos anteriores à sua vigência
.

Neste ponto, afigura-se oportuno transcrever a jurisprudência citada no acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112, § 1º, DA LEP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO À EXECUÇÃO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439/STJ. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PAUTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais, as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados
. 2. Ressalta-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o Ministro André Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de
novatio legis in pejus, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua vigência
. 3. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.” 4. Em se tratando de hipótese na qual foi exigido o exame criminológico mediante decisão fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem análise dos elementos concretos da execução da pena, verifica-se constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício.5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 929034 SP 2024/0256342-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024.)

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INACOLHIMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO E QUE NÃO DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. 2. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE DISPENSA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A existência de recurso específico não inviabiliza a impetração de ação constitucional de habeas corpus para a aferição de flagrante ilegalidade, quando a análise recai sobre questão meramente de direito e não demanda revolvimento fático-probatório
. 2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime. Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida
. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida”.
(N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Observa-se, portanto, que a ausência de menção expressa ao número do tema de repercussão geral
não configura omissão
, tampouco compromete o prequestionamento da matéria constitucional. O que se exige, para esse fim, é o
enfrentamento substancial da controvérsia jurídica
, e não a indicação formal ou numérica do tema no sistema de repercussão geral – compreensão que encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara Criminal, que já assentou a desnecessidade de menção expressa ao tema quando a
questão constitucional é devidamente analisada
.

A propósito:

“[...] Não há omissão quando o acórdão enfrenta substancialmente a controvérsia constitucional, sendo
desnecessária a menção expressa a tema de repercussão geral
[...].”
. (N.U 1006448-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 14/04/2026.)

A entidade embargante sustenta, ademais, que o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.408/STF imporia a esta Câmara o dever de se pronunciar expressamente sobre a matéria. Tal assertiva, contudo,
não comporta acolhimento
.

O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, relativamente a determinada questão constitucional, externa um juízo preliminar acerca da relevância e da transcendência da matéria, indicando que ela ultrapassa os interesses subjetivos das partes e justifica a apreciação pela Corte em sede de uniformização jurisprudencial. Trata-se, portanto, de um filtro de admissibilidade qualificado, que não se confunde com o julgamento do mérito da controvérsia.

Por essa razão, o reconhecimento da repercussão geral não se equipara à fixação de tese vinculante já consolidada, nem projeta, sobre os demais órgãos jurisdicionais, o dever de suspender automaticamente o julgamento de casos análogos ou de se pronunciar acerca de matéria cujo mérito ainda não foi definitivamente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso específico do Tema 1.408/STF, a repercussão geral foi reconhecida em 13 de junho de 2025. Todavia, o mérito da questão constitucional permanece pendente de julgamento, de modo que, até o presente momento,
inexiste qualquer tese vinculante que deva orientar a atuação dos tribunais inferiores
.

Acrescente-se que não há, nos autos, qualquer ordem de sobrestamento expedida pelo relator do Tema 1.408/STF. E, como é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a suspensão
não é decorrência automática do reconhecimento da repercussão geral
, devendo haver decisão expressa do relator para que haja sobrestamento
”. (STJ, REsp 1.202.071/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 01/02/2019).

Diante desse cenário, este Tribunal não apenas pode, mas efetivamente deve prosseguir no julgamento dos casos que lhe são submetidos, com a aplicação da legislação vigente e da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais Superiores – que, até o presente momento, é uníssona no sentido da irretroatividade da Lei nº 14.843/2024.

Por derradeiro, não se pode ignorar que os presentes embargos de declaração têm finalidade declarada de viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário, mediante o prequestionamento expresso do Tema 1.408/STF. O próprio embargante consigna, em suas razões, que “
os presentes embargos têm por finalidade provocar o necessário prequestionamento da matéria, viabilizando o acesso às instâncias superiores
”.

Ocorre que os embargos de declaração não se prestam à construção artificial de prequestionamento sobre matéria já examinada, quando
ausente vício efetivo no julgado
. O prequestionamento, para revestir-se de legitimidade, pressupõe a
demonstração concreta de que o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
quanto à questão constitucional que se pretende submeter à instância superior.

Nesse sentido:

“[...] 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida. 4. O prequestionamento exige a presença de vício previsto no art. 619 do CPP [...].”
. (N.U 1008108-86.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026.)

Na hipótese, conforme já delineado, não se identifica no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. A controvérsia constitucional foi enfrentada de modo claro e fundamentado; a tese relativa à natureza instrumental da norma não integrou oportunamente o recurso originário, configurando inovação recursal; e o Tema 1.408/STF, embora submetido ao regime da repercussão geral, ainda não teve tese vinculante fixada.

Conclui-se, diante desse quadro, que os presentes aclaratórios não se orientam à correção de vício efetivo do julgado, mas traduzem inconformismo da parte com o resultado alcançado e tentativa de reabrir, por
via processual inadequada
, discussão de mérito já suficientemente enfrentada.

À vista do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos; contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026